Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRARRAÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. INOCORRENTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FRAUDULENTA.
1. As contrarrazões em resposta à apelação da parte adversa não são via adequada para se buscar a reforma de matéria decidida em sentença, o que depende da interposição de recurso próprio.
2. As nulidades cognoscíveis de ofício pelo magistrado, previstas no parágrafo único do artigo 278 do Código de Processo Civil, são as nulidades processuais absolutas, que decorrem da violação de norma cogente que tutela interesse indisponível da parte ou do próprio Estado-Jurisdição. Já a nulidade do negócio jurídico refere-se a relação jurídica interpessoal e disponível do interessado, sobre a qual o Poder Judiciário somente pode intervir se para tanto houver pedido expresso, sob pena de violação ao princípio da inércia, conforme os termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.
3. Apesar de o crédito resultante de contratação de empréstimo consignado firmado com banco encontrar-se mencionado como objeto do contrato de cessão de créditos e portabilidade de dívida entabulado com terceiros, tem-se que as relações contratuais possuem natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico.
4. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária.
5. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento.
6. A fraude perpetrada através de empresa de assessoria financeira que, mediante a realização contrato de cessão de crédito, induz o consumidor a realizar novo empréstimo consignado junto a instituição financeira, sem realizar a portabilidade do empréstimo anterior, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento. Assim é devida a indenização pelo dano moral ocorrido, pela empresa cessionária dos créditos, porque a conduta praticada deprecia a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.